Tribunal: STJ
Processo: 0005850-39.2015.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657508 - BA (2024/0189856-
5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
EMBARGADO
: CLAUDINEI FROES QUEIROZ
ADVOGADOS
: DANIEL DE ARAUJO GALLO - BA028099
LUCIANA MUTTI DE CARVALHO MENDONÇA - BA060301
EMBARGADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CONSTRUTORA VERTI LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBRAGADA.
EMGARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
reconheceu a responsabilidade solidária entre construtora,
corretora imobiliária e Caixa Econômica Federal em caso de
atraso na entrega de imóvel, excluindo a Caixa Seguradora S/A
do polo passivo e fixando indenização por danos materiais e
morais ao autor.
2. A parte embargante alegou vícios no acórdão, como omissão,
contradição, obscuridade e erro material, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios apontados pela parte embargante,
que justificariam a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada foi considerada clara, fundamentada e
coerente, não apresentando omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. A jurisprudência do STJ estabelece que a
discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão ou contradição.
Documento eletrônico VDA51401991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b273de62-01b5-4bfa-a567-57eee6237fe6

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a incompatibilidade interna na decisão, o que não se verificou
no caso concreto.
6. A obscuridade não se configura quando a decisão permite a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusões,
sendo a insatisfação da parte insuficiente para caracterizá-la.
7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, o que não foi constatado na decisão
embargada.
8. Os embargos de declaração foram considerados como mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b273de62-01b5-4bfa-a567-57eee6237fe6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657508 - BA (2024/0189856-
5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
EMBARGADO
: CLAUDINEI FROES QUEIROZ
ADVOGADOS
: DANIEL DE ARAUJO GALLO - BA028099
LUCIANA MUTTI DE CARVALHO MENDONÇA - BA060301
EMBARGADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CONSTRUTORA VERTI LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBRAGADA.
EMGARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
reconheceu a responsabilidade solidária entre construtora,
corretora imobiliária e Caixa Econômica Federal em caso de
atraso na entrega de imóvel, excluindo a Caixa Seguradora S/A
do polo passivo e fixando indenização por danos materiais e
morais ao autor.
2. A parte embargante alegou vícios no acórdão, como omissão,
contradição, obscuridade e erro material, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios apontados pela parte embargante,
que justificariam a oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada foi considerada clara, fundamentada e
coerente, não apresentando omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. A jurisprudência do STJ estabelece que a
discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão ou contradição.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a incompatibilidade interna na decisão, o que não se verificou
no caso concreto.
6. A obscuridade não se configura quando a decisão permite a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusões,
sendo a insatisfação da parte insuficiente para caracterizá-la.
7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, o que não foi constatado na decisão
embargada.
8. Os embargos de declaração foram considerados como mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-
PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento, no qual a recorrente, LPS Bahia Consultoria de
Imóveis Ltda., questiona acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a
Região que reconheceu sua responsabilidade solidária em caso de
atraso na entrega de imóvel.
2. O acórdão recorrido determinou a responsabilidade solidária entre a
construtora, a corretora imobiliária e a Caixa Econômica Federal,
excluindo a Caixa Seguradora S/A do polo passivo, e fixou
indenização por danos materiais e morais ao autor.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

3. A questão em discussão consiste em saber se a corretora
imobiliária pode ser responsabilizada solidariamente pelo atraso na
entrega do imóvel, considerando sua atuação como intermediária do
negócio jurídico.
4. Outra questão é a validade da cláusula contratual que transfere ao
consumidor o pagamento da comissão de corretagem, sem previsão
expressa do valor total de aquisição do imóvel.
III. Razões de decidir
5. A decisão de segunda instância foi mantida, pois a corretora integra
a cadeia de consumo e, portanto, é solidariamente responsável pelos
danos causados ao consumidor.
6. A cláusula contratual que transfere ao consumidor o pagamento da
comissão de corretagem foi considerada inválida, pois não houve
previsão expressa do valor total de aquisição do imóvel.
7. A pretensão de reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais é vedada em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7
do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimadas nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil,
as partes embargadas requereram a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a integrar a presente decisão colegiada:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso
especial interposto por LPS BAHIA - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS LTDA., com fundamento nas alíneas a e c do
permissivo constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região assim ementado (e-STJ,
fls. 638-640):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NAENTREGA DE
OBRA. CONSTRUTORA VERTI LTDA. CONDOMÍNIO TOP
PARALELA RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE A CONSTRUTORA, CORRETORA IMOBILIÁRIA E A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
CAIXA SEGURADORA S/A. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INDENIZAÇÃO PELOS ALUGUÉIS PAGOS NO PERÍODO DO
ATRASO. INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS. QUANTUM
MANTIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade solidária da
construtora e da instituição financeira para responder, nos casos
de atraso na entrega da obra, quando a participação da
instituição financeira ultrapassar os limites de mero agente
operador do financiamento para aquisição do bem. Nesses
casos, entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do R Esp 1.534.952/SC, foi de que a legitimidade da
CEF dependerá do papel que irá exercer na execução do
contrato, de forma que deverão ser analisados os seguintes
critérios: i) a legislação disciplinadora do programa de política
habitacional; ii) o tipo de atividade por ela desenvolvida; iii) o
contrato celebrado entre as partes e iv) a causa de pedir (R Esp
1534952/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, D Je
).
07/02/2017
14/02/2017
2. A análise do contrato de financiamento celebrado revela que a
atuação da empresa pública federal é mais ampla, atuando
como fiscalizadora da obra e responsável para acompanhar sua
evolução dentro dos prazos contratualmente previstos, bem
como responsável por adotar medidas necessárias à sua
conclusão. O contrato previa a data de
para a
30/12/2010
entrega da obra, posteriormente postergada para junho de 2011,
sendo que a obra não chegou a ser concluída, estando a Caixa
em mora quanto à obrigação de acionar a seguradora para
garantir a sua conclusão.
3. No que tange à responsabilidade da corretora imobiliária,
“apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a corretora
pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se
tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem
da cadeia de fornecimento. Precedentes.” (AgInt no R Esp
1881899/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, D Je
). Hipótese em que a
08/02/2021
11/02/2021
corretora imobiliária atuou como intermediária do negócio
jurídico, tendo recebido os valores a título de sinal do
incorporador e de comissão de corretagem, devendo figurar no
polo passivo da ação.
4. Inexiste a solidariedade da Caixa Seguradora S/A com os
danos causados pelo atraso nas obras, junto coma Caixa
Econômica Federal e a Construtora Verti, nessa relação
contratual. Na espécie, o seguro contratado pela construtora -
Seguro Risco de Engenharia - visa à garantia de aspectos
envolvendo a construção da obra em si, não estando incluída
cobertura pela continuação da obra, com a substituição da
construtora, em casos de abandono, como na situação dos
autos. Assim, a sentença ser mantida no ponto em que
determinou sua exclusão do polo passivo da demanda. Nesse
sentido: AC 0020003-14.2014.4.01.3300, Desembargadora
Federal Daniele Maranhão Costa, TRF1 - Quinta Turma, P Je
).
16/9/2020
5. Tese sobre a presunção de prejuízo pela privação injusta do
bem, em casos de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, incluído o período de tolerância, fixada no Tema
/Repetitivo 996 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de
justiça, no julgamento do R Esp 1.729.593 na data de 11/09/2019
, publicado em27/09/2019, sob relatoria do Ministro Marco
Aurélio Bellizze, sob o rito dos recursos repetitivos.
5. Nos termos da cláusula décima do contrato em questão, a
construtora poderia prorrogar o prazo para a finalização da obra
pelo prazo de seis meses apenas “nos casos de ocorrência de
greve dos trabalhadores da construção civil, falta, no mercado,
dos materiais especificados para a construção do prédio e/ou
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal
caracterizado na legislação civil brasileira”. No espécie, o
contrato de financiamento, firmado na data de
,
12/04/2010
previu a data de
para o adimplemento contratual.
30/12/10
6. Como não resultou comprovada nos autos a ocorrência de
motivos para a dilação do prazo, deve ser considerada, como
termo final para a entrega do bem, a data inicialmente prevista,
ficando estabelecido o dia30/12/10 para a entrega do objeto
pactuado. Nesse contexto, com a demonstração do ato ilícito
(inadimplemento contratual em razão da não entrega do imóvel),
do dano (despesas com aluguel) e o nexo causal existente entre
eles (necessidade de pagamento de aluguel em virtude da não
entrega do imóvel adquirido), devem as rés ser condenadas,
solidariamente, ao ressarcimento dos aluguéis pagos pelo autor
desde janeiro de 2011 até dezembro de 2012, nos termos por
ele comprovados, vez que não logrou êxito em rescindir o
contrato em virtude de culpa da própria construtora.
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

7. Quanto aos danos morais, o abalo psíquico gerado pela
angústia e incerteza quanto à conclusão do negócio realizado,
diante da não realização da obra e da consequente
impossibilidade de usufruir do imóvel, supera a situação de mero
aborrecimento e repercute na esfera íntima do autor, sendo
suficiente para ensejar a obrigação de reparação. Contudo, deve
ser mantido o quantum indenizatório fixado na origem em R$
20.000,00(vinte mil reais), vez que tal valor que vem sendo
considerado por esta Corte como adequado para os fins de
reparação extrapatrimonial e aplicado em situações semelhantes
de atraso na entrega do imóvel de financiamento imobiliário.
8. Em relação aos honorários advocatícios, assiste razão ao
autor/apelante quanto à impugnação do valor fixado na origem,
tendo em vista que a magistrada a quo os fixou por apreciação
equitativa em R$ 5.000,00(cinco mil reais), ao passo que o art.
85, §8o do CPC apenas prevê a fixação por apreciação
equitativa nas causas “em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”, o que não é o caso. Desse modo, em atenção ao
disposto no art. 85, 2o, do CPC, deve a sentença ser reformada
neste ponto, fixando-se os honorários advocatícios em 10% do
valor da condenação.
9. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento para
i) reconhecer a legitimidade passiva da LPS Bahia Consultoria
de Imóveis Ltda; ii) condenar as rés a ressarcir o autor o valor
dos aluguéis por ele pagos de janeiro de 2011 a dezembro de
2012; e iii) estabelecer o valor da condenação como parâmetro
para a fixação dos honorários advocatícios.
10. Apelação da Caixa Econômica Federal a que se nega
provimento.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do
CPC, majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art.
85, §11,do CPC.
Opostos embargos de declaração por ambos os litigantes, foram
acolhidos os da parte autora, ora recorrida (e-STJ, fls. 752-768).
Veja-se:
[...]
No recurso especial, a recorrente apontou, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 927 e 1.022,
parágrafo único, I, do CPC; 14, § 3o, I e II, do CDC; e 186, 206, §
3o, IV, 422 e 725 do CC.
Esclareceu que se opôs ao acórdão por firmou a
responsabilidade solidária da insurgente. Frisou que o
julgamento padece de omissões relevantes, que não foram
sanadas mesmo após a oposição e julgamento dos embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

Afirmou que atuou como mera intermediadora do negócio
jurídico imobiliário, logo não cabe falar em sua
responsabilização. Destacou ser imperiosa a exclusão de
responsabilidade, pois não há nexo de causalidade entre sua
conduta com a ocorrência de eventual ilícito; bem como porque
sua atuação se qualifica como simples intermediadora do
negócio.
Sustentou que não há provas quanto ao danos morais ou
mesmo
materiais
supostamente
sofridos;
além
disso,
descumprimento contratual não ocasiona tal ofensa moral,
conforme inclusive entendimento desta Corte Superior.
Enfatizou que o acórdão afastou equivocadamente a prescrição
trienal da comissão de corretagem, baseando-se no argumento
de que ela engloba a indenização pelos danos materiais.
Contudo, tal entendimento está equivocado, porquanto esta
Corte Superior foi clara em relação ao termo inicial do prazo
fixado para o exercício da pretensão, que é a data da assinatura
do contrato, nos termos do R Esp 1.551.956/SP, logo incidente à
hipótese o art. 206, § 3o, IV do CC. Reforçou a carência de
direito à remuneração por corretagem. Requereu o provimento
do recurso especial (e-STJ, fls. 776-834).
Nas razões do agravo, a parte agravante impugna os
fundamentos da decisão denegatória do recurso, reiterando, no
mais, as razões do mérito recursal (e- STJ, fls. 860-923).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 929-932 e 934-942).
Brevemente relatado, decido.
Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, I, do CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em
sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o
órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de
seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.
A título ilustrativo:
[...]
A segunda instância concluiu pela legitimidade passiva da
insurgente, ou seja, a corretora. Justificou-se que ela compôs a
cadeira de consumo, haja vista que atuou como intermediária do
negócio jurídico, recebeu os valores a título de sinal do
incorporador e de comissão de corretagem, razão por que
deveria figurar no polo passivo da ação.
Veja-se (e-STJ, fls. 647-648):
Da legitimidade passiva da LPS Consultoria de Imóveis Ltda.
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

Entendo pela legitimidade passiva da LPS Consultoria de
Imóveis Ltda. para a causa, uma vez que, em ações
indenizatórias dessa natureza, todos os integrantes da cadeia de
consumo são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor,
sendo incabível a alegação de que o dano seria de culpa
exclusiva de apenas um dos fornecedores, no caso, a
Construtora. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 1029864/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, D Je21/09/2018):
18/09/2018
“Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória
consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao
consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado
por culpa exclusiva de um dos seus integrantes”.
No mesmo sentido: “Apesar de não ter liame jurídico com o
consumidor, a corretora pertence, sim, à cadeia de fornecimento
do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente
econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os
fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento”
(AgInt no R Esp 1881899/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, D Je
).
08/02/2021
11/02/2021
– grifos acrescentados. Ademais, da leitura dos documentos de
id. 58061583 - Pág. 56/58, resta comprovado que a Corretora
também integrou a cadeia de consumo, tendo atuado como
intermediária do negócio jurídico, recebido os valores a título de
sinal do incorporador e de comissão de corretagem, devendo
figurar no polo passivo da ação.
Essas ponderações foram extraídas da análise fático-probatória
da demanda, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, verbete que
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. A
insurgente não busca a mera qualificação jurídica desse quadro,
mas sua reapreciação, o que é vedado a este Tribunal de
uniformização.
Destarte, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação
indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo
danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que
o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus
integrantes" (AgRg no AR Esp 207.708/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, D Je
24/09/2013
de
). Harmonia do julgamento estadual com a
03/10/2013
jurisprudência deste Tribunal Superior (Súmula 83/STJ).
Observem-se:
[...]
A segunda instância concluiu que o valor relativo à comissão de
corretagem estaria incluído na indenização por danos materiais.
Além disso, o contrato não respeitaria os regramentos previstos
no REsp 1.599.511/SP por impor ao consumidor a
responsabilidade pelo pagamento de tal parcela - o instrumento
particular de promessa de compra e venda firmado com a
Construtora Verti Ltda. não previu a previsão expressa do valor
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

total de aquisição do imóvel, com a inclusão do montante a ser
pago a título de comissão de corretagem.
Leia-se (e-STJ, fl. 648):
Da restituição da Comissão de Corretagem
No julgamento do REsp 1599511/SP (recurso repetitivo – tema
938), o STJ firmou o entendimento de que é válida a cláusula
contratual que prevê a transferência ao consumidor do
pagamento da comissão de corretagem, desde que haja
previsão no contrato do preço total do valor de aquisição do
imóvel com destaque do referido valor devido a título de
comissão de corretagem.
De fato, da análise do instrumento particular de promessa de
compra e venda firmado com a Construtora Verti Ltda. (id.
58061110 - Pág. 27 /35), verifica-se que não houve a previsão
expressa do valor total de aquisição do imóvel, com a inclusão
do valora ser pago a título de comissão de corretagem.
Ademais, verifica-se ainda que a pretensão da parte autora de
obter devolução do valor pago a título de comissão de
corretagem à LPS Bahia já foi satisfeita, visto que referido valor
foi reconhecido na sentença como dano material, que a
corretora LPS Bahia foi reincluída na lide, tendo havido o
reconhecimento da responsabilidade solidária dos três réus pela
indenizações dos danos morais e materiais sofridos pelo autor.
Referidas premissas estão ancoradas da apreciação fático-
probatória e na interpretação de termos contratuais, atraindo a
aplicação das Súmulas 5 3 7/STJ, verbetes que incidem sobre
ambas as alíneas do permissivo constitucional. A insurgente não
busca a mera qualificação jurídica desse quadro, mas sua
reapreciação, o que é vedado a esta instância recursal.
Não bastasse esse entendimento, percebe-se que a insurgente
não atacou o relevante fundamento no sentido de que o contrato
não respeitaria os regramentos para impor ao consumidor a
responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.
Óbice da Súmula 283/STF.
Dessa forma, mostra-se irrelevante o debate sobre o termo
inicial da prescrição da pretensão para reaver essa parcela
financeira, pois entendeu-se pela inviabilidade de dever da parte
adquirente do imóvel pelo seu pagamento e inclusão dessa
verba na indenização por danos materiais.
O julgamento atestou a ocorrência e prova de danos materiais,
inclusive de valores relativos a aluguéis, porquanto o promitente
comprador vendeu seu antigo imóvel e passou a morar de
aluguel. Em razão desse quadro, teria ficado provado o dever
reparatório.
Nota-se (e-STJ, fls. 648-650):
Da reparação por danos materiais referentes ao valor dos
aluguéis pagos pelo autor Pretende a parte autora que a
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

indenização por danos materiais englobe os valores por ela
despendidos a título de aluguéis, em virtude da ausência de
entrega do imóvel, referentes ao período de fevereiro de 2011 a
dezembro de 2012, totalizando o valor de R$ 13.200,00 (treze
mil e duzentos reais).
Quanto ao ponto, a magistrada sentenciante entendeu pela
improcedência do pedido, por entender que o prazo para a
conclusão da obra, com a extensão de 180 dias, teria se
encerrado em
- data a partir da qual seriam devidos
30/06/2011
ao autor os valores pagos a título de aluguel -, mas que, como
antes desta data, em 6 de julho de2011, o autor teria requerido a
rescisão do contrato, o distrato teria resultado em “preclusão
lógica do seu direito de ser ressarcido pela não utilização do
bem imóvel e da realização de despesas necessárias com o
aluguel” (id. 58061583 – pág. 220).
Contudo, merece reforma a sentença neste ponto. Verifica-se
dos autos (documento de id. 58061110 – pág. 60/61) que o
autor vendeu o imóvel em que residia anteriormente com o fito
de angariar recursos para o pagamento do imóvel objeto desta
lide, passando a partir daí a morar de aluguel(documentos de id.
58061110 – pág. 99/120 e id. 58061110 – pág. 1/2).
[...]
Como se percebe, o inadimplemento na entrega do imóvel dá
lugar à obrigação da Construtora de ressarcir ao autor os
valores por ele despendidos a título de aluguel do imóvel no qual
passou a morar. É irrelevante para a questão o fato que ele
tenha ele tentado obter a rescisão do contrato junto à
Construtora antes do decurso do prazo de tolerância de entrega
da obra, mormente quando tal tentativa de resolução do contrato
restou frustrada, ante a ausência de resposta da Construtora.
Note-se que, pela cláusula transcrita, a Construtora Verti Ltda.
poderia prorrogar o prazo para a finalização da obra, pelo prazo
de seis meses, apenas “nos casos de ocorrência de greve dos
trabalhadores da construção civil, falta, no mercado, dos
materiais especificados para a construção do prédio e/ou
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal
caracterizado na legislação civil brasileira”.
No caso, o contrato de financiamento, firmado na data de
, previu a data de
para o adimplemento
12/04/2010
30/12/10
contratual.
Como não restou comprovada nos autos a ocorrência de
motivos para a dilação do prazo, deve ser considerada, como
prazo para a entrega do bem, a data inicialmente prevista,
ficando estabelecida a data de30/12/10 para a entrega do objeto
pactuado.
Nesse contexto, com a demonstração do ato ilícito
(inadimplemento contratual em razão da não entrega do imóvel),
do dano (despesas com aluguel) e o nexo causal existente entre
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

eles (necessidade de pagamento de aluguel em virtude da não
entrega do imóvel adquirido), devem as rés ser condenadas,
solidariamente, ao pagamento dos aluguéis pagos pelo autor
desde janeiro de 2011 até dezembro de 2012, vez que não
logrou a resolução do contrato em virtude de culpa da própria
construtora.
Essas ponderações foram extraídas da análise fático-probatória
da demanda, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, verbete que
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. A
insurgente não busca a mera qualificação jurídica desse quadro,
mas sua reapreciação, o que é vedado a esta Corte Superior.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do R Esp n. 1.729.593/SP - Tema n. 996/STJ, desta
relatoria, inclusive, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese
no sentido de que no descumprimento do prazo para a entrega
do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso
do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de
aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
Observem-se:
[...]
Os danos morais foram reconhecidos tendo em vista o atraso na
entrega do imóvel por considerado lapso de tempo, ou seja, nem
teria sido finalizado no momento do julgamento na segunda
instância. Firmou-se, ainda, a ocorrência de angústia e abalo
psíquico com a excessiva demora, não sendo caso, portanto, de
mero dissabor ou atraso contratual. Nesse cenário, estabeleceu-
se a reparação no montante de 20.000,00 (vinte mil reais).
Nota-se (e-STJ, fl. 651):
Nesse aspecto, vale ressaltar que o contrato previu a entrega do
imóvel na data de
, contudo a construtora abandonou
30/12/2010
o projeto da obra e, até a data atual, ainda não havia notícia de
sua conclusão, o que, por si só gera nos cidadãos sentimentos
de grande frustração e ansiedade.
Dessa forma, com efeito, o abalo psíquico gerado pela angústia
e incerteza quanto à conclusão do negócio realizado, diante da
paralisação da obra por prazo indeterminado e a impossibilidade
de usufruir o imóvel, supera a situação de mero aborrecimento e
repercute na esfera íntima da parte autora, sendo suficientes
para ensejar a obrigação de reparação.
Contudo, quanto ao quantum indenizatório fixado pelo juízo de
origem, considerando a situação fática dos autos, a conduta das
rés e o caráter punitivo e ressarcitório da reparação e que tal
valor vem sendo considerado por esta Corte como adequado
para os fins de reparação extrapatrimonial e aplicado em
situações semelhantes de atraso na entrega do imóvel de
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

financiamento imobiliário, entendo que o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) fixado pelo juiz de primeiro grau encontra-se
dentro do razoável para as peculiaridades do caso, e de acordo
com a jurisprudência desta Turma.
Essas ponderações foram extraídas da análise fático-probatória
da demanda, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, verbete que
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. A
quantia fixada a título de reparação está dentro dos padrões de
razoabilidade e proporcionalidade, logo não cabe a pretendida
minoração.
A insurgente não busca a mera qualificação jurídica desse
quadro, mas sua reapreciação, o que é vedado a esta Corte
Superior.
Acerca da tese de que longo período de atraso na
disponibilização do imóvel pode ocasionar damos morais, vejam-
se julgados deste Tribunal Superior:
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em
favor do advogado da parte ora recorrida em mais 2% (dois por
cento) sobre o valor da condenação.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada
no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de
recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra
esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das
multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Na hipótese dos autos, a postura do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora
discutido. É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
(LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO
EMPREENDIMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTEGRANTES
DA
CADEIA
DE
CONSUMO.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ
OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
QUE
DEMONSTROU
A
EXISTÊNCIA
DO
DANO
MORAL
VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM FIXADO COM
RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada
com indenização por danos materiais e morais, em decorrência
de atraso na entrega do empreendimento.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade
solidária entre os fornecedores que figuram na cadeia de
consumo na compra e venda de imóvel. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
3. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a
ocorrência de motivo de força maior para o atraso na entrega da
unidade, exige o reexame das circunstâncias fáticas dos autos,
o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A fixação da indenização por danos morais decorreu de
situação excepcional que configurou ofensa ao direito da
personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera
do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser
revista nesta via excepcional, nos termos do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
5. O valor fixado a título de dano extrapatrimonial, porque
arbitrado com fundamento no arcabouço fático-probatório
carreado aos autos, só pode ser alterado em hipóteses
específicas, quando constatada nítida ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou
exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula n.
568 do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, não provido.
(AREsp n. 2.851.149/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
TIROTEIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
VIGILANTES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA
DE CONSUMO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer
que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente
infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido
analisada pelo acórdão vergastado.
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

2. Caracteriza-se o fortuito interno na hipótese de disparos
decorrentes de tiroteio que envolva empresa que atue no ramo
de prestação de serviço de vigilância.
3. Todos os fornecedores inseridos na cadeia de consumo são
responsáveis solidariamente pelos danos causados ao
consumidor.
4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.911.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez
incidir na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em
razão da compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: "[o] recurso especial
interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice
da Súmula n. 83 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.020.707/RJ, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
).
20/2/2025
De outro lado, de há muito se firmou o entendimento no sentido de que
"A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no
AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão agravada fundamento fático ou
jurídico que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se
destituído de utilidade o exame das teses recursais relativas aos
demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não alterarão o que
decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada
pela parte agravante, a indicar que a decisão agravada remanescerá
hígida mesmo que afastados os aspectos salientados no recurso, de
modo que o recurso não pode ser conhecido.
Ademais, a teor da jurisprudência desta Corte, "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial."
(Súmula no 5 do Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que "
É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias
de cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n. 2.123.587/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
19/2/2025
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III,
do Código de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da
análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
16/12/2024
.)
20/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
CONTRATO
ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS CUSTOS QUE INTEGRA A
RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO APÓS A ENTREGA
EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXCEÇÃO.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado,
quanto ao que ficou estipulado expressamente no contrato
acerca do pagamento posterior e de que as oscilações de preço
e as alterações dos preços de insumo não seriam impeditivo ao
cumprimento do avençado, demanda a reavaliação do acervo
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas
contratuais. A pretensão de rever esse entendimento encontra
óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.555.823/PR, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.)
22/8/2024
No presente feito, a análise da pretensão recursal especial demanda a
revisão do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se
mostra compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso
especial, a evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão.
Por fim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula
7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC
(ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
art. 932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.017/SC, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não provimento
interno.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

É como voto.
Documento eletrônico VDA51164910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:27
Código de Controle do Documento: 0aa598fd-0fdb-4aea-a8f4-5a1e14ed15fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.657.508 / BA
Número Registro: 2024/0189856-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058503920154013300 58503920154013300
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : HÉLIO YAZBEK - SP168204
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
AGRAVADO
: CLAUDINEI FROES QUEIROZ
ADVOGADOS : DANIEL DE ARAUJO GALLO - BA028099
LUCIANA MUTTI DE CARVALHO MENDONÇA - BA060301
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CONSTRUTORA VERTI LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
Documento eletrônico VDA51385299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:35
Código de Controle do Documento: 29f75fc9-9105-4611-9c46-8af2d248d41b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
EMBARGADO : CLAUDINEI FROES QUEIROZ
ADVOGADOS
: DANIEL DE ARAUJO GALLO - BA028099
LUCIANA MUTTI DE CARVALHO MENDONÇA - BA060301
EMBARGADO : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CONSTRUTORA VERTI LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:35
Código de Controle do Documento: 29f75fc9-9105-4611-9c46-8af2d248d41b